Tribunal: TJDFT
Processo: 0710290-82.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PERSEGUIÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SEMI-IMPUTABILIDADE. NÃO RECONHECIDA. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/06), perseguição (art. 147-A, §1o, II, do CP) e violação de domicílio (art. 150, §1o, do CP), no contexto de violência doméstica.. A defesa requereu absolvição em todos os crimes e subsidiariamente, a desclassificação do crime de perseguição para contravenção penal de perturbação da tranquilidade (art. 65 da LCP). Pleiteou, ainda, a aplicação do art. 26, do Código Penal, para reconhecimento da semi-imputabilidade e a exclusão da indenização a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do apelante pelos crimes de descumprimento de medidas protetivas, perseguição e violação de domicílio; (ii) avaliar a possibilidade de desclassificação do crime de perseguição para contravenção penal de perturbação da tranquilidade (art. 65 da LCP); (iii) estabelecer se é cabível a aplicação da causa de diminuição da pena por semi-imputabilidade; e (iv) verificar se é possível afastar a indenização por danos morais fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de descumprimento de medida protetiva é formal e prescinde de resultado naturalístico, consumando-se com a simples violação da ordem judicial, o que restou inequivocamente comprovado por provas materiais, depoimentos e confissão do réu.
4. A prática reiterada de atos persecutórios, incluindo ligações, mensagens ameaçadoras, monitoramento de rotina e invasão do lar da vítima, configura o delito de perseguição, sendo inaplicável a desclassificação para a contravenção de perturbação da tranquilidade.
5. A entrada não autorizada do réu no domicílio da vítima, em violação às medidas protetivas e sem consentimento, caracteriza o crime de violação de domicílio, conforme confirmado por provas testemunhais, materiais e pela própria confissão do réu.
6. Não há que se falar em desclassificação para a contravenção penal de perturbação da tranquilidade, nos termos do art. 65 da LCP, como requerido pela defesa, uma vez que o referido dispositivo foi revogado pela Lei 14.132/2021 e a adequação típica entre a elementar e a conduta praticada pelo réu se confirma no crime de perseguição.
7. A alegação de semi-imputabilidade carece de provas técnicas ou indícios suficientes que demonstrem comprometimento da capacidade de entendimento ou autodeterminação do réu no momento dos fatos.
8. A fixação de indenização por danos morais é cabível quando requerida expressamente pelo Ministério Público, nos termos do art. 387, IV, do CPP, sendo dispensada instrução específica conforme jurisprudência pacificada do STJ.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 24-A, 147-A, §1o, II, 150, §1o, 26, parágrafo único, 33, §2o, “c”; 44; 61, II, “f”; 69; CPP, arts. 386, III e VII, 387, IV; Lei 11.340/2006, arts. 5o, 7o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.675.874/MS, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3a Seção, j. 28.02.2018; TJDFT, Acórdão 2004667, 0700377-78.2025.8.07.0002, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 29.05.2025; TJDFT, Acórdão 1823659, 0703921-16.2021.8.07.0002, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 29.02.2024.